Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. LEI N. 9.307/96. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL E MATERIAL. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE INTERVIR NA INTERPRETAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO DO CONFLITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a nulidade da citação, o prazo para a resposta deve ser devolvido ao réu, sendo inviável a decretação da revelia.
2. A Lei n. 9.307/96 estabelece as regras básicas para a condução dos procedimentos arbitrais e a execução das sentenças arbitrais. Eventual descumprimento do negócio celebrado entre as partes deve, obrigatoriamente, ser submetido ao árbitro, nos termos dos arts. 4o e 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.308/96, limitando-se o Poder Judiciário à verificação do aspecto formal do procedimento arbitragem, conforme registrado na r. sentença.
3. No caso, foram observadas as formalidades previstas na legislação e no regimento interno da CCA/GO, bem como houve a concordância de todos os atos praticados, evidenciando a regularidade do procedimento arbitral, sem objeções por parte dos envolvidos.
4. Uma vez que inexistem circunstâncias excepcionais previstas em lei (art. 32 da Lei n. 9.307/96) - é vedado ao Poder Judiciário interferir na interpretação ou na aplicação das decisões do Tribunal Arbitral.
5. Recurso conhecido e não provido.